Tribunal: TJES
Processo: 5001992-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001992-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO LEMOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001992-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO LEMOS

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. ART. 157, § 2° E ART. 121, § 2°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CRIMES IMPEDITIVOS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, incisos I e II, que não é possível a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crimes tipificados no art. 157, § 2º, e art. 121, § 2°, ambos do Código Penal.

2. Não será concedido o indulto natalino aos crimes não impeditivos enquanto o reeducando não cumprir as penas dos crimes impeditivos de forma integral (art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022).

3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001992-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO LEMOS

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. Decisão (Id. 4391669, pp. 08/11), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Exclusiva de Regime Fechado - nos autos do processo de execução tombado sob nº 0017733-85.2016.8.08.0012, por meio do qual foi concedido ao agravado
DIEGO LEMOS
o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões recursais (Id. 4391669, pp. 02/07), o
Parquet
Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja indeferido o indulto natalino, nos termos do art. 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao deferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 5º, parágrafo único, do mencionado decreto.

Pois bem, o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 estabelece:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco
anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no
caput
,

na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.

Diante da regra extrai-se que, I) somente será concedido o indulto natalino tratado no decreto às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato seja de até 05 (cinco) anos; II) havendo concurso de crimes na guia de execução, deverá ser considerada a pena privativa de liberdade em abstrato de cada crime individualmente.

Ressalta-se que, a regra de considerar a pena de cada crime
individualmente
é
específic
a
“
para fins do disposto no
caput
do art. 5º
”, ou seja, para saber se o crime possui a pena em abstrato de até 05 (cinco) anos.

No caso dos autos, o apenado possui as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0012672-83.2015.8.08.0012 (movimento 1.1, do SEEU): condenação à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 157
,

do Código Penal
, e 244-B, da Lei 8.069/1990;

Ação Penal nº 0010878-56.2017.8.08.0012 (movimento 1.3, do SEEU): condenação à pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pelo cometimento do crime previsto no
art. 147, do Código Penal;

Ação Penal nº 0009936-24.2017.8.08.0012 (movimento 1.8, do SEEU): condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no
art.
157
,

do Código Penal;

Ação Penal nº 0004689-16.2015.8.08.0050 (movimento 75.1, do SEEU): condenação à pena de 09 (nove) meses de detenção, pelo cometimento do crime previsto no art. 309, do CTB;

Ação Penal nº 0011074-26.2017.8.08.0012 (movimento 173.1, do SEEU): condenação à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo cometimento do crime previsto no
art.
1
4
7
,

do Código Penal;

Ação Penal nº 0012662-44.2012.8.08.0012: condenação à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, pelo cometimento do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Contudo, o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabeleceu em seu art. 7º, alguns crimes impeditivos, ou seja, aos quais é
vedada a concessão do indulto natalino
. Confira-se:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto
não abrange os crimes
:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a)
Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997
;

b)
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d)
Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013;
e

e)
Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos
art. 215
,
art. 216-A
,
art. 217-A
,
art. 218
,
art. 218-A
,
art. 218-B
e
art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

V - tipificados nos
art. 312
,
art. 316
,
art. 317
e
art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

VII - previstos no
Decreto-Lei nº 1.001, de 1969
- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos
art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

Por sua vez, o art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, estabelece que
não será concedido o indulto natalino
ao crime não impeditivo

enquanto
o
reeducand
o
não cumprir a pena do crime impeditivo
de forma integral. Confira-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º. [destaquei]

Relembro, a regra de considerar a pena de cada crime
individualmente
é em
específico
“
para fins do disposto no
caput
do art. 5º
”, ou seja, para saber se o crime possui a pena em abstrato de até 05 (cinco) anos.

Quando o Decreto nº 11.302/2022 trata sobre cumprimento de pena de crime impeditivo, mais especificamente no
caput
do art. 11, aduz que “
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas”
.

Destaco que quando se fala em
soma de penas
, pressupõe o cometimento de delitos processados em uma única ação penal. Já quando se fala em
unificação de penas
, estamos diante de mais de uma condenação imposta em ações penais diversas, ocorrendo apenas em sede de execução penal.

Assim, diante da interpretação sistemática dos dispositivos, resta claro que para que seja beneficiado pelo indulto tratado no Decreto nº 11.302/2022, o agravado deverá cumprir integralmente a pena de crime impeditivo,
após a
soma (em caso de concurso de crimes) ou de
unificação das penas
(em caso da existência de mais de uma guia de execução)
.
Reafirmo, p
ara a regra do art. 11, do Decreto nº 11.302/2022, deve-se levar em consideração a
unificação das penas insertas em todo o processo de execução.

Portanto, havendo concorrência entre delitos impeditivos e não impeditivos, o indulto somente será concedido se a pena do delito impeditivo houver sido cumprida até 25/12/2022.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)
. (STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

Assim,
p
ara que
o
agrav
ado
tenha direito ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, deve
ria
ter cumprido, até o dia 25/12/20
2
2
a pena integra
l
referente ao
s
crime
s
impeditivo
s

acima descritos
.

Em consulta ao SEEU, mais especificamente na aba de “Informações Adicionais”, na linha do tempo comutação/indulto, verifiquei que,
até 25/12/20
2
2
,
o
agravante
não
havia cumprido a

totalidade d
a
s
pena
s

do
s
crime
s
impeditivo
s
, conforme
previsto no Decreto Presidencial nº
11.302
/20
22
.

Desse modo, ainda que por outros fundamentos, verifico que o apenado não faz jus ao benefício do indulto.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
do Ministério Público Estadual para, reformando a decisão impugnada, negar a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n° 11.302/2022, ao agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.